Tribunal: TJBA
Processo: 8013872-05.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013872-05.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

APELADO: LUAN MOITINHO BARBOSA

Advogado(s)
:
JUAREZ DE JESUS FILHO

EMENTA

Apelação Cível. Estudante universitário contemplado por financiamento estudantil. Alegação de que a instituição de ensino superior estaria a lhe cobrar mensalidades em valor superior ao devido. Sentença julgada procedente para determinar a devolução, em dobro, das quantias cobradas a maior. Em seu recurso, a apelante afirma que no caso em comento existiriam duas relações jurídicas distintas: a do apelado com a instituição de ensino, e a do recorrido com a instituição que lhe concede o financiamento. Esclarece que, ainda que o financiamento abarque a maior parte do valor devido à instituição de ensino, é do financiado o dever de arcar com montantes sobressalentes e que não estejam contemplados pela avença, o que inclusive está expressamente posto no contrato celebrado pelo recorrido. Nesse contexto, a recorrente afirma que o valor de mensalidade cobrado se deveria ao fato de o recorrente não ter obtido financiamento em importe o suficiente. Todavia, os Documentos de Regularidade de Matrícula (DRM) acostados aos autos indicam que o valor da mensalidade seria significativamente inferior ao apontado pela recorrente. É de se destacar que tal tabela de valores é precedida por declaração expressa de ratificação por parte da instituição de ensino superior (IES). A apelante não logrou esclarecer ou comprovar por qual motivo o valor de mensalidade contido em tais documentos não seria o correto, devendo-se frisar que a eles subscreveu. Destaca-se que o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral seria da apelante (art. 373, II, CPC), que deixou de fazê-lo, uma vez que não trouxe elementos capazes de desconstituírem as informações contidas nas DRMs. Evidente, portanto, que agiu com acerto a sentença ao determinar a devolução dos valores cobrados a maior. Quanto à forma da repetição do indébito, o STJ chegou à interpretação de que a obrigação de devolver os valores em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que os cobrou indevidamente. Basta que seja contrária à boa-fé objetiva, fator que está em todas as relações contratuais e nas normas do CDC. Isso significa que não há necessidade de provar a má-fé, basta que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva. Todavia, tal entendimento sofreu modulação, apenas se aplicando a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, que ocorreu em 30/03/2021. No presente caso, as cobranças ocorreram em 2019, e, portanto, antes da mencionada data, razão pela qual a devolução dos valores deve se dar de modo simples. Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8013872-05.2019.8.05.0150
, em que figura como apelante a
UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA,
e como apelado
LUAN MOITINHO BARBOSA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento à apelação.